Tribunal: CARF
Processo: 10166.904563/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904563/2013-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.290 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO DE IRRF
Recorrente
SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para: (i) que essa efetue
a intimação do contribuinte para juntar aos autos documentos contábeis e fiscais que entende
suficientes para comprovar o crédito pleiteado; (ii) após o recebimento da documentação e com
base nele, deve a DRF elaborar Relatório Circunstanciado para verificar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, informando os valores de IRRF devidamente comprovados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-88.915, de 23 de janeiro de
2020, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no 2o trimestre de 2005
(01/04/2005 a 30/06/2005). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
38444.30233.230209.1.7.02-1646.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904563/2013-62
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904563/2013-62

Assim, em 04/09/2013 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 119), cuja decisão não
homologou os débitos declarados. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 31.411,25.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos declarados na DCOMP,
o sujeito passivo apresentou em 10/10/2013 Manifestação de Inconformidade às fls. 3
a 6, com suas razões de defesa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado
e apresenta documentos no intuito de demonstrar seu direito.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório por concluir que não foi apurado saldo
negativo no 2o trimestre de 2005, mas apenas IRPJ a pagar (Acórdão emitido sem ementa,
conforme Portaria RFB no 2724, de 2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, através de abertura de
documento eletrônico, no dia 21/02/2020 (e-fls. 144 e 145) e apresentou recurso voluntário no
dia 03/06/2020 (e-fls. 123 a 134), destacando, em síntese, o que segue:
O r. Acórdão recorrido procurou justificar tal glosa de R$ 53.515,03, no único
fundamento de que as DIRF’s transmitidas pelas fontes pagadoras (fls. 130 a 135),
comprovaria retenções na fonte de somente R$ 52.008,62; daí a diferença de R$
53.515,03 (105.523,65 – 52.008,62). Não assiste qualquer razão jurídica à colenda Junta
recorrida, em atribuir às DIRF’s validade suprema, de pronto, sem efetuar qualquer teste
de validade; ou seja, sem efetuar diligências. (...)
Omitiu a Junta Julgadora recorrida, portanto, na apreciação das demais provas juntadas
ao Manifesto de Inconformidade, que comprovam a efetiva retenção de R$ 105.523,65,
daí as razões da Recorrente em vir bater às portas deste c. Conselho, buscando
restabelecer seu direito ao crédito integral, reconhecendo adicionalmente o crédito de
R$ 53.515,03 descrito no (DOC. 02).
(...)
Srs. Conselheiros, vejam que do confronto das DIRF’s, fls. 130/135, com a Relação das
Retenções, por nota fiscal, fls. 84/91, emerge a cifra de R$ 53.515,03.
Tal confronto encontra-se demonstrado no (doc. 2) anexo, demonstrando quem
apresentou DIRF a menor e seus respectivo valores.
As fontes pagadoras identificadas em tal Planilha Comparativa (doc.2), clamava e clama
por diligências, de forma a identificar os valores reais das retenções, e provocar a
responsabilização da fonte pagadora que pode ter deixado de recolher o IRRF ou
preencheu a DIRF incorretamente, sob pena de obrigar ilicitamente a Recorrente a
incorrer em bis-in-idem tributário, fazendo recolher novamente valor referente a débito
já extinto por retenção na fonte.
A discussão, pois, se prende, exclusivamente, a matéria de fato;consiste em definir
se se o Comprovante de Retenção juntado é váliso ou não para comprovar
retenção de imposto, haja vista as DIRF’s haverem omitido as retenções, ou se
necessitam de diligências visando a comprovação de suas higidezes.
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904563/2013-62

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, é o presente para requerer a essa Egrégia Câmara, e
mais o que será suprido pelo alto saber jurídico do Ilustre Relator, que conheça do
presente e lhe dê provimento, para determinar a reforma do Acórdão recorrido de
forma a reconhecer um direito creditório adicional de R$ 53.515,03 (doc. 2), e
homologar a compensação pleiteada; ou se assim não entender, que converta o
julgamento em DILIGÊNCAS de forma a carrear aos autos os documentos a que
se refere o art. 161, I, da IN (RFB) 1.717/2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso é tempestivo. Isso porque, o
contribuinte foi cientificado do r. acórdão no dia 21/02/2020, em que pese o prazo de 30 dias
para apresentação do recurso vencer no dia 24/03/2020, aos 20/03/2020 foi publicada Portaria
CARF no 8112, que suspendeu, por motivo de força maior, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ate 30/04/2020.
Em sequencia, uma nova Portaria CARF no 10.199 de 20/04/2020, prorrogou a
suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais ate 29/05/2020. Diante disso, os prazos foram retomados a partir de
01/06/2020.
Isto posto, o protocolo do recurso voluntário aos 03/06/2020 é tempestivo e,
ademais, cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles tomo
conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente litígio é o fato de ter a Recorrente demonstrado existir
retenções na fonte suficientes para suportar as retenções apontadas no Per/Dcomp. A Recorrente
alegou que requereu diligência para que as fontes pagadoras fossem intimadas a demonstrar a
retenção, porém indicou através de planilha quais as fontes pagadoras e as notas fiscais
correspondentes.
É incontroverso o direito do contribuinte de ter o imposto de renda pago ou retido
utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui Súmula que ratifica esse
posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante disso, embora a DRJ tenha analisado os documentos e reconhecido que
parte do IRRF foi comprovado, não se manifestou em relação à planilha apresentada pelo
contribuinte e ou pedido de diligência.
Data máxima vênia, discordo do entendimento da DRJ. Entendo que com base no
esforço demonstrado pela Recorrente em comprovar a retenção, deveria a Recorrente ter
intimado a mesma a juntas seus assentos contábeis, extratos bancários e ou notas fiscais para
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904563/2013-62

demonstrar a retenção daquelas empresas que não entregaram o respectivo Informe de
Rendimentos ou que não informaram a retenção em DIRF.
A jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904563/2013-62

informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos demais argumentos e documentos
apresentados no processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, no entanto, entendo que o dever de promover a prova não é do
Fisco, mas do contribuinte.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904563/2013-62

Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Portanto, entendo que não cabe diligência para o Fisco intimar as fontes
pagadoras, porque o objeto do presente processo é uma Declaração de Compensação e cabe
exclusivamente ao contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar
as provas do seu direito creditório.
Contudo, pela demonstração das fontes pagadoras e notas fiscais respectivas,
documento 2 do recurso voluntário, bem como do esforço em apresentar Informes de
Rendimentos, entendo existir verossimilhança nas alegações do contribuinte, e, em razão disso,
deve o mesmo ser intimado para promover nos autos a juntada de documentação complementar
para comprovar o seu crédito.
Diante do exposto, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que os autos retornem à DRF de origem para: (i) que essa efetue a intimação do
contribuinte para juntar aos autos documentos contábeis e fiscais que entende suficientes para
comprovar o crédito pleiteado; (ii) após o recebimento da documentação e com base nele, deve a
DRF elaborar Relatório Circunstanciado para verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
informando os valores de IRRF devidamente comprovados.
Por fim, deve o contribuinte ser intimado do Relatório Circunstanciado, abrindo
prazo para se manifestar sobre o mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital